Tribunal: STF
Processo: ARE 1447909
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO —PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 DO ADCT —Consolidado o cálculo, incluídos os juros moratórios e compensatórios decorrentes do trânsito em julgado, somente incidirão novos juros moratórios em caso de mora do Poder Público no pagamento das parcelas — Entendimento consolidado pelo Excelso STF — Juros moratórios devidos em caso de mora do Poder Público — Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 — Indevida a restituição de juros pagos em função da decisão transitada em julgado. Recurso improvido”. (eDOC 5 – ID: 1a0bb5bc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 17/STF. (eDOC 13 – ID: c99700d5)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido permitiu a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período do parcelamento constitucional em afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 17/STF.



    Explica-se que no julgamento do RE-RG 591.085 foi fixada a tese no sentido da não incidência de juros de mora no prazo constitucional para o pagamento do precatório, mesmo que o precatório não seja quitado dentro desse prazo. 



    Conclui-se que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1°), excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante”. (eDOC 13 – ID: c99700d5, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



    Com razão o recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo trecho do acórdão proferido pelo juízo a quo:  



    “Desponta dos autos que, após o pagamento das parcelas do montante indenizatório, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo — DER -apresentou impugnação ao levantamento da última parcela pelo desapropriado, alegando possuir saldo credor em face do exequente, vez que aplicável a Lei n° 11.960/09 e indevidos os juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento (fls. 74/111). 



    Não assiste razão ao recorrente. 



    A controvérsia envolve o pagamento de precatório em razão da indenização por desapropriação referente a decreto expropriatório de 1973 (fls. 57). Em virtude do atraso no pagamento, o débito remanescente foi incluído na moratória do artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Analisando a questão da constitucionalidade da aludida moratória constitucional e da consequente incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte entendimento:



    (...)



    Esta orientação estabelece que a Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional n° 30/2000, não autoriza a incidência de juros moratórios se o precatório for pago no prazo constitucionalmente previsto, visto que inexistente a mora solvendi (art. 100, § 1% da Const. Fed., e art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal). 



    Assim, consolidado o débito, com a inclusão dos juros moratórios e compensatórios resultantes do trânsito em julgado, a moratória deve ser cumprida no prazo constitucional, durante o qual não há incidência dos juros moratórios e compensatórios. 



    Se, entretanto, não são observadas as épocas próprias para pagamento, devem incidir nas parcelas pagas em atraso novos juros moratórios, sem que se possa falar em afronta à Súmula Vinculante n° 17. 



    No caso dos autos, entretanto, verifica-se que o pagamento foi intempestivo e insuficiente, sendo devidos juros moratórios referentes a este período.” (eDOC 5 – ID: 1a0bb5bc, p. 3-4)  



    Pois bem. 



    Convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17). 



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.”  



    Ademais, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que a previsão, no título transitado em julgado, de incidência de juros de mora no período de graça, não impede a aplicação da jurisprudência do STF sobre a matéria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1403497 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.6.2023 - grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1371667 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.2.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 17 e no tema 1037 da repercussão geral, dou provimento ao recurso para excluir a incidência dos juros moratórios no “período de graça” (art. 100, § 5º da Constituição Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente